Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM FAVOR DO EXECUTADO. São devidos honorários advocatícios, em favor do executado, no caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. Na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser estabelecidos honorários em favor do patrono do executado, não havendo que falar em aplicação do artigo 86, do Código de Processo Civil.